Tribunal: STF
Processo: ARE 1447861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Referente à Petição/STF 123.448/2023) Norsa Refrigerantes S/A apresentou pedido de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b e c, do CPC, sob o fundamento de que “ aderiu ao Programa de Recuperação de Créditos Tributários relacionados ao ICMS, instituído pela Lei nº 11.546/2023, razão pela qual realizou o pagamento total dos débitos oriundos dos Autos de Infração discutidos no presente feito (PAT nº 00000504/2009), inclusive os honorários devidos”.



    Diante desse pedido, foi determinada a intimação da Fazenda Pública (e-doc. 55).



    Em manifestação, o Estado do Rio Grande do Norte informou que “a parte adversa realizou o pagamento total dos débitos oriundos dos Autos de Infração discutidos no vertente feito (PAT nº 00000504/2009)”. Ao final, afirmou que “concorda-se com o pleito de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alíneas ‘b’ e ‘c', do CPC”.



    Diante do exposto, com base no art. 487, III, b e c, do CPC e no art. 13, V, do RI/STF, determino a extinção do feito com resolução do mérito. Julgo prejudicado o agravo interno. 



    À Secretaria, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente